Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709404-70.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEC MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: GLESGLEY MARTINS DOS REIS DECISÃO Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve pedido para concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolhimento do regular preparo recursal. Dessa feita, diante da impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1007, § 4o do CPC, deve ser reconhecida a deserção do recurso pela ausência de recolhimento do preparo recursal. Nestes termos, com base no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso inominado de ID 77391608. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator